Tribunal: TJDFT
Processo: 0709828-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Demanda cognitiva autônoma sucedânea de embargos do devedor. Incompetência absoluta da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais.
1. Tratando-se, inequivocamente, de ação declaratória autônoma, como tal configurada sobretudo pelo esclarecimento de que não foram opostos embargos do devedor, é indevida a sua admissão como embargos do devedor, ao final julgados intempestivos.

2. Sentença anulada, por incompetência absoluta da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, determinando-se a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da mesma Circunscrição.